Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720057-89.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS EMBARGADO: FABRICIO BOTELHO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os documentos apresentados pelo Agravante para comprovar o descumprimento da tutela de urgência concedida (Id. 60619579) são posteriores à última manifestação da Agravada nos autos (Id. 60379892). Portanto, intime-se a agravada Mara Rúbia Nunes de Albuquerque Dias para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco dias), acerca da documentação anexa à petição Id. 60619579. Nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebo como Agravo Interno os Embargos de Declaração opostos pela Agravada contra a decisão que antecipou a tutela recursal (Id. 59722004), ficando a recorrente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após, intime-se o embargado Fabrício Botelho de Araújo para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.021, § 2o, do CPC. Anote-se nos registros do recurso a conversão dos Embargos de Declaração em Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora